Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por ZÉLIA DE AMORIM BATISTA CARVALHO em face da decisão monocrática (ID 14305229) que, em análise liminar, indeferiu o pedido de liminar ao agravo de instrumento. Em síntese, alega a agravante, ora embargante, que houve omissão na decisão em relação a suspensão da exigibilidade de apresentação do esboço de partilha por parte da inventariante. Ressalta que a suspensão do processo originário não causará qualquer prejuízo às partes, diferente de uma sentença que compartilhe os bens reconhecendo, ou não, a qualidade de “herdeiro” do companheiro sobrevivo. Requer seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de que se atribua efeito suspensivo ao agravo de instrumento com seu regular processamento. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratarem de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar (ID 14305229), apreciarei, também, estes embaros unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e normas regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, à evidência, constato ter havido objetividade na decisão, pois ao indeferir o pedido de efeito suspensivo analisei o pedido integralmente, tal como formulado. Por isso, cabe-me esclarecer que, caso deferisse a suspensão da exigibilidade de apresentação do esboço de partilha, o inventário seria paralisado. A decisão que reconheceu a condição de herdeiro ao companheiro supérstite se encontra preclusa. Conforme decisão proferida pelo juízo a quo, que transcrevo “havendo real interesse do companheiro supérstite em renunciar seu direito à herança, deverá fazê-lo formalmente nos termos do art. 1806 do CCB/02, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada renúncia formal dele neste prazo, o esboço ora exigido deverá contemplá-lo como herdeiro, em concorrência com a genitora do inventariado (1.829, II, do CCB/02).” Assim, considero sanada a omissão em relação ao pedido constante dos embargos declaratórios, todavia indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, todavia mantenho o indeferimento do pedido liminar. Dê-se regular processamento ao agravo de instrumento para exame do seu mérito. Publique-se. Intime-se.